Tribunal: TJMT
Processo: 1028519-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028519-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), DALTON DIAS HERINGER - CPF: 071.645.997-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (EMBARGADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DÍVIDA CONTROVERTIDA – INDEFERIMENTO DA RESERVA DE BENS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A reserva de bens em inventário para satisfação de crédito controvertido depende de comprovação inequívoca da dívida, o que não restou demonstrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1028519-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DALTON DIAS HERINGER

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
, neste ato representado pela inventariante ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DALTON DIAS HERINGER
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
,
da 3a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Habilitação de Crédito no. 1038997-89.2024.8.11.0041, concernente aos autos do Inventário no. 1047854-61.2023.8.11.0041,
ajuizado pelo

ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
,
neste ato representado pela inventariante ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI
, indeferiu os pedidos em caráter de liminar para a habilitação e reserva de crédito no inventário.

Em suas razões recursais, o agravante relata que há necessidade de tutela de urgência para reserva de bens no inventário, pois a dívida do espólio é comprovada por sentença executiva com trânsito em julgado.

Salienta que a dívida em questão decorre de título executivo judicial, referente a transações comerciais envolvendo a venda de gado de elite e outros negócios realizados entre as partes, cujo valor foi reconhecido e liquidado judicialmente.

Menciona acerca da existência de uma sentença com trânsito em julgado, proferida pela 9a Vara Cível de Londrina/PR, que reconhece a dívida, a configurar o fundamento jurídico necessário para o pedido de tutela de urgência. Diz que a sentença é o título executivo que lastreia a habilitação de crédito no inventário.

Afirma que há risco de prejuízo iminente, pois o espólio pode alienar os bens sem garantir o pagamento dos créditos.

A par do exposto, requer, de início, o provimento do recurso para reservar bens no inventário, evitando que o espólio seja partilhado antes da quitação dos débitos (Id. 244428679).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 14/10/2024, conforme decisão Id. 246290658.

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração, argumentando contradição ao reconhecer a prova literal da dívida (título executivo judicial) e a dispensa de demonstração de risco ao processo para a tutela de evidência, mas ainda assim negar a tutela.

Segundo o embargante, o reconhecimento da dívida, somado à citação da inventariante e sua inércia, justificaria a tutela de evidência para reserva de bens, de modo que requer a concessão dos efeitos infringentes aos embargos para reformar a decisão (Id. 248493661).

O espólio embargado apresentou contrarrazões, discorrendo que o processo original não completou a fase de contraditório e ampla defesa, o que impede a concessão da tutela de evidência sem ouvir os herdeiros, ainda não formalmente citados (Id. 251016165).

Na contraminuta do agravo de instrumento, o agravado afirma que o crédito reivindicado é controverso e ainda está em fase de discussão na Vara Cível de Londrina-PR. Para tanto, explica que os autos executivos estão pendentes de contraditório e ampla defesa, logo, o crédito ainda não foi confirmado como líquido, certo e exigível.

Explana que o processo original, que discute o crédito, foi interrompido pela morte de Roberto Zampieri e aguarda regularização processual. Dessa forma, o pedido de reserva de bens no inventário seria inadequado e prematuro.

Por outro lado, assegura que os bens do espólio são mais do que suficientes para cobrir qualquer eventual dívida, eliminando o risco de dilapidação patrimonial.

Ressalta que qualquer venda de bens é feita sob autorização judicial, o que impede qualquer ato fraudulento ou dilapidação. No entanto, diz que não há indícios de que o espólio esteja sendo dilapidado ou que os bens estejam em risco.

Reforça que a formação do contraditório nos autos executivos originais é essencial, mas que ainda não ocorreu, visto que os herdeiros e inventariante não foram formalmente intimados. No mais, discorre que a ausência de notificação adequada prejudica a oportunidade de defesa e contraria o artigo 313 do CPC.

Sendo assim, pugna pela manutenção da decisão agravada, considerando que os requisitos legais para a reserva de bens não foram atendidos (Id. 251827184).

Preparo devidamente recolhido (Id. 244529158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que tange aos embargos de declaração opostos pela parte agravante, ainda pendente de análise, constata-se inviável o seu acolhimento, isso porque o
decisum
embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Aliás, ao proceder a leitura das razões, constata-se que o alegado efeito infringente se reveste, em verdade, de pedido de reconsideração da decisão embargada, pelo qual, nesta oportunidade,
rejeito
os aclaratórios.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
DALTON DIAS HERINGER
manejou o incidente de
Habilitação de Crédito registrado sob o no. 1034096-78.2024.8.11.0041, referente aos autos do Inventário no. 1038997-89.2024.8.11.0041,
ajuizado pelo

ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
,
neste ato representado pela inventariante Adriana Ribeiro Garcia Bernardes Zampieri
,
almejando o recebimento de crédito atinente a
Execução no. 0030410-75.2023.8.16.0014, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, que diz respeito ao arremate de bovinos de elite em leilão.

A Magistrada singular
indeferiu os pedidos em caráter de liminar para a habilitação e reserva de crédito no inventário,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Nessa toada, constato que os requerentes asseveram que a dívida objeto de habilitação é lastreada em título executivo o qual, inclusive, é executado nos autos n.o 0030410-75.2023.8.16.0014 que tramita na 9a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR.

A respeito, entendo por bem elucidar que a pretensão de habilitação de crédito se trata de mera faculdade do credor, e não obstante esta magistrada entenda mais célere a penhora no rosto dos autos da demanda de inventário, a ser determinada pelo juízo da execução, inexiste óbice jurídico para que se valha do instrumento adotado.

De toda sorte, ainda que a dívida reste suficientemente demonstrada, eis que asseveram estar lastreada em título executivo - que se consubstanciaria em prova literal da dívida, inclusive, objeto de execução, mas tendo em vista que a reversa pretendida, apesar de prevista no parágrafo único do art. 643 do CPC, tem como condicionante à ausência de arguição de pagamento do débito pelos herdeiros, e, no caso, ainda não houve a formação do contraditório, tenho que ausente à probabilidade do direito a sustentar a pretensão liminar.

Assim, entendo que o pedido de tutela não merece acolhimento, razão pela qual o
indefiro
(...)”

Pois bem. O incidente de habilitação de crédito no processo de inventário é uma medida que visa a inclusão de credores do falecido no procedimento de partilha de bens. Esse incidente é fundamental quando o espólio possui dívidas ou obrigações que precisam ser quitadas antes de realizar a divisão dos bens entre os herdeiros.

O procedimento envolve a apresentação de provas da dívida, para que o juiz responsável pelo inventário análise e defina o valor a ser habilitado. Caso a dívida seja confirmada, o valor será reservado e pago com o ativo do espólio, antes da divisão final entre os herdeiros. Essa medida visa garantir a quitação das dívidas do falecido, preservando tanto os direitos dos credores quanto dos herdeiros.

Ocorre que, por ora,
a dívida ainda está sendo discutida nos autos da Execução no. 0030410-75.2023.8.16.0014, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR.

E ao contrário do que argumenta a parte recorrente,

a dívida cujo crédito se pretende a reserva no bojo do processo de inventário não está definitivamente constituído em título judicial.

Aliás, conforme documentos juntados na peça contrarrecursal (Id. 251827185 e ss.), sequer a demanda executiva teve a devida triangulação, encontrando-se ainda pendente de recebimento da carta precatória expedida por aquele juízo.

Dito de outro modo, o processo executivo retromencionado ainda aguarda regularização processual, pois seu trâmite foi interrompido pela morte devedor Roberto Zampieri ocorrida em 05/12/2023. Portanto,
ainda
não há falar em prova literal da dívida, pois sequer completou a fase de contraditório e ampla defesa, de modo a carecer a alegada probabilidade do direito.

Por outro lado, em que pese na tutela de evidência não exista necessidade de demonstrar o “periculum in mora”, considerando inexistente o trânsito em julgado do feito executivo, não há falar em reserva de bens neste momento processual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO INDEFERIDA – DISCUSSÃO REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS –
RESERVAS DE BENS DESDE QUE HAJA DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A ALEGADA OBRIGAÇÃO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório.
A reserva de bens é possível desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação
.”
(TJ-MT 10259071120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PEDIDO DE RESERVA DE BENS – INDEFERIMENTO
– OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido, não se exige que a dívida impugnada seja líquida, certa, mas, sim, que conste de documento que comprove suficientemente a obrigação, hipótese inexistente nos autos, vez que a existência da obrigação crédito é controvertida e objeto de discussão na via ordinária. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10024253420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024